Tribunal: TJES
Processo: 0026606-82.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução,
ficando configurada a litispendência
, quando presente
identidade de partes
,
causa de pedir

e
pedido
. Precedentes:
(...).
”

(STJ, REsp n. 1.616.467/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Grifei).

2. Restou comprovado que na “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, distribuída em 11/02/2008, a Autora pleiteou em face do Réu, dentre outros pedidos, a anulação do auto de infração nº 4.660.86-5 e da CDA nº 11601/2007, pleito este que foi reiterado quando do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em 01/09/2009, configurando-se, por corolário, a tríplice identidade necessária ao ensejo da litispendência.

3. A jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que
“havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022). Escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC.

5. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

6. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

7. Recursos não providos.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026606-82.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: PARANAPANEMA S/A e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução,
ficando configurada a litispendência
, quando presente
identidade de partes
,
causa de pedir

e
pedido
. Precedentes:
(...).
”

(STJ, REsp n. 1.616.467/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Grifei).

2. Restou comprovado que na “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, distribuída em 11/02/2008, a Autora pleiteou em face do Réu, dentre outros pedidos, a anulação do auto de infração nº 4.660.86-5 e da CDA nº 11601/2007, pleito este que foi reiterado quando do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em 01/09/2009, configurando-se, por corolário, a tríplice identidade necessária ao ensejo da litispendência.

3. A jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que
“havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022). Escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Conquanto a titularidade não se confunda com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam, certo que é imprescindível a existência de lei que regule essa transferência, conforme §19, do art. 85, do CPC.

5. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

6. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

7. Recursos não providos.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” ajuizados por PARANAPANEMA S/A, doravante denominada Autora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Réu, pretendendo a anulação da CDA nº 11601/2007 (decorrente do auto de infração nº 4.660.86-5), relativamente à execução fiscal nº 0016321-64.2008.8.08.0024.

Pela sentença (id. 3371187 às fls. 56/58), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 59/73), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para requerer a destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

A Autora, por seu turno, interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 74/98), vindicando a reforma da sentença vergastada, sustentando a (i) cassação da sentença vergastada pela não configuração de litispendência no caso concreto; (ii) necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que o Réu deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos à execução; subsidiariamente, postula seja reduzido o valor dos honorários advocatícios com base no critério de apreciação equitativa.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Autora (id. 3371188 – fls. 16/23) e pelo Réu (id. 3371188 – fls. 07/15).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Março de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” ajuizados por PARANAPANEMA S/A, doravante denominada Autora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Réu, pretendendo a anulação da CDA nº 11601/2007 (decorrente do auto de infração nº 4.660.86-5), relativamente à execução fiscal nº 0016321-64.2008.8.08.0024.

Pela sentença (id. 3371187 às fls. 56/58), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 59/73), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para requerer a destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

A Autora, por seu turno, interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 74/98), vindicando a reforma da sentença vergastada, sustentando a (i) cassação da sentença vergastada pela não configuração de litispendência no caso concreto; (ii) necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que o Réu deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos à execução; subsidiariamente, postula seja reduzido o valor dos honorários advocatícios com base no critério de apreciação equitativa.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Autora (id. 3371188 – fls. 16/23) e pelo Réu (id. 3371188 – fls. 07/15).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO GALVEAS:-

Boa tarde aos Desembargadores; à douta representante do Ministério Público; aos serventuários e aos meus colegas advogados e demais presentes.

O presente caso, peço vênia para falar um pouquinho do que nos trouxe aqui, que foi um auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo, no qual a apelante, Paranapanema, opôs, dentro do processo administrativo fiscal, a defesa, alegando a inexistência do fato gerador que ocasionou aquele auto de infração. Foi vencida dentro do processo administrativo fiscal e, posteriormente, após a lavratura da CDA, entrou com a respectiva ação anulatória, pedindo o reconhecimento, da inexistência do fato gerador que ocasionou a lavratura da CDA.

Nesse cenário, logo após o ajuizamento dessa ação anulatória, o Estado do Espírito Santo ajuizou a ação de execução fiscal, sendo que dentro dessa ação de execução fiscal, como desdobramento natural, ocorreu a penhora de bens da ora apelante.

A ora apelante, para não ser desapropriada de seus bens, opôs os respectivos embargos à execução, que não foram julgados, foram sobrestados, ante a existência da ação anulatória.

Após o trâmite processual natural da ação anulatória a empresa, Paranapanema, foi vencedora, tendo reconhecido a inexistência do fato gerador que ocasionou a lavratura do alto de infração. Porém, em sede do julgamento dos embargos de execução, reconhecendo eventual litispendência existente entre os embargos de execução e a ação anulatória, o juízo primevo condenou a empresa Paranapanema ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que, permissa maxima venia, inexiste vencedor ou vencido, uma vez que, ante o reconhecimento da litispendência houve o entendimento que o resultado da ação anulatória, por conclusão lógica jurídica, desdobraria nos embargos à execução.

E a condenação em honorários nos embargos, decorre do princípio da causalidade. E aqui peço venia à Desembargadora Janete, ao Desembargador Annibal e ao Desembargador Ewerton para fazer uma analogia com o futebol. Eu sou vascaíno e estou muito sentido pela derrota do Vasco no domingo, mas eu não tenho o que reclamar, porque que seria o fato gerador, ocasionador do pênalti contra o Vasco, foi um lance lícito, legal. Porém, se por ventura tivesse ocorrido uma falta no lance de roubada de bola, naturalmente o pênalti que ocasionou o segundo gol do Flamengo, ele seria nulo. Não seria o princípio da causalidade a falta. O princípio da causalidade estaria no nascedouro, na gênese da jogada. E é o que a gente observa aqui.

O princípio da causalidade não está com a propositora dos embargos à execução. O princípio da causalidade está na gênese, na lavratura indevida pelo Estado Espírito Santo, de um auto de inflação de um fato gerador inexistente. Permissa maxima venia é condenar sempre o contribuinte ao pagamento de honorário. É colocar o contribuinte, independente da situação jurídica posta, como vencido. Porque ou ele espera a lavratura da CDA e o ajuizamento da execução fiscal pelo Estado, para então, após embargos à execução se defender ou ele sempre vai ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos, se ele, como precavido, por entender a arbitrariedade do Estado, ajuizasse a anulatória.

Então, aqui, permissa maxima venia, há uma condenação da parte mais precavida e que, conforme foi reconhecido, inclusive por este egrégio Tribunal de Justiça, correto no caso, que era a inexistência do fato gerador.

Então, pugnamos, primeiramente, pela reforma dos ônus sucumbenciais, no sentido de condenar o Estado Espírito Santo. Permissa maxima venia não ocorrendo, esse entendimento pelos excelentíssimos desembargadores, que seja anulada a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais pela empresa Paranapanema, uma vez que não houve, nos autos, vencido ou vencedor.

E também há uma questão de litispendência, uma vez que nem todos os fatos lá postos em sede de embargos à execução, foram os fatos postos na ação anulatória.

Por fim, peço, com um breve adendo, que veja que o Estado Espírito Santo também apela para que os honorários advocatícios sejam pagos a favor da Associação dos Procuradores do Estado. Longe aqui de qualquer ilação, em sentido contrário, mas veja só, o Estado Espírito Santo, porventura, ajuizar uma ação de execução, toda vez que alguém ajuizar uma ação anulatória, os procuradores do Estado vão ser sempre vencedores no sentido de honorários advocatícios sucumbenciais, independente da execução fiscal, o termo tem razão. Eles vão sempre, ao final, auferir aos honorários advocatícios, o que é, conforme falei, uma derrota certa para o contribuinte. Virá a área judiciaria, meramente, para saber o tamanho de sua derrota, se referente a CDA completa, ou aos honorários advocatícios sucumbenciais ao Estado Espírito Santo.

Peço desculpas a vossas excelências e é o que requeremos os autos.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” ajuizados por PARANAPANEMA S/A, doravante denominada Autora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Réu, pretendendo a anulação da CDA nº 11601/2007 (decorrente do auto de infração nº 4.660.86-5), relativamente à execução fiscal nº 0016321-64.2008.8.08.0024.

Pela sentença (id. 3371187 às fls. 56/58), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 59/73), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para requerer a destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

A Autora, por seu turno, interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 74/98), vindicando a reforma da sentença vergastada, sustentando a (i) cassação da sentença vergastada pela não configuração de litispendência no caso concreto; (ii) necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que o Réu deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos à execução; subsidiariamente, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios com base no critério de apreciação equitativa.

Pela similitude dos temas ventilados em ambos os recursos em testilha, passo à análise conjunta destes.

Pois bem.

No que pertine a temática relativa à litispendência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução,
ficando configurada a litispendência
, quando presente
identidade de partes
,
causa de pedir
e
pedido
. Precedentes:
(...).
”
(STJ, REsp n. 1.616.467/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Grifei).

No caso
sub examine
, restou comprovado que na “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, distribuída em 11/02/2008, a Autora pleiteou em face do Réu, dentre outros pedidos, a anulação do auto de infração nº 4.660.86-5 e da CDA nº 11601/2007, pleito este que foi reiterado quando do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em 01/09/2009, configurando-se, por corolário, a tríplice identidade necessária ao ensejo da litispendência.

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0026609-37.2009.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, versando sobre a mesma “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, a qual requereu a nulidade de 06 (seis) autos de infração, dentre eles, o AI nº 4.660.86-5 e a CDA nº 11601/2007, objeto dos presentes embargos, em que também figuram as mesmas partes,
in verbis:

“(...)

II.
Havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das ações Anulatória (ajuizada anteriormente 11.02.2008) e dos Embargos à Execução (interpostos em (01.09.2009) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo.

III.
Constatou-se que na Ação Anulatória ajuizada pela ora embargante em face do ora embargado, persegue-se dentre outras questões, justamente a anulação do auto de infração objeto de irresignação destes embargos, portanto, presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.

IV. Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, há que se manter hígida a sentença neste ponto.

Quanto à condenação da Autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial, a jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que
“havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022).

À vista disso, sendo essa a hipótese evidenciada no caso em cotejo, mostra-se escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

De outra banda, no que toca à fixação de honorários advocatícios por equidade, perseguida pela Autora, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0030399-29.2009.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, em que apreciou matéria similar ao caso em cotejo:

“(...)

2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.

4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

5.
Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090303991, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/08/2022). (Grifei).

Na espécie, a Autora atribuiu à causa o valor de R$ 109.920,87 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), conforme se verifica no id. 3371184 à fl. 20.

Destarte, sendo vultuoso o valor da causa, não cabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em simetria com a jurisprudência desta Corte Estadual.

Lado outro, no que se refere ao pleito pela destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), perseguida pelo Réu, há que ser provido.

Inicialmente, registro que não descuido da existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, posicionando-se pela impossibilidade da transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Nada obstante, já tive a oportunidade de me manifestar sobre a matéria aqui versada quando da relatoria do recurso de agravo de instrumento n.° 0003301-20.2019.8.08.0024, julgado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, em 17.07.2019, posicionando-me pela possibilidade do repasse da verba honorária sucumbencial à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Eis a ementa do referido aresto:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.

2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim.

Neste mesmo sentido, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, proferiu, em momento ulterior ao precedente supracitado, na data de 13.04.2021, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0005350-97.2020.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO.

1. O direito de os advogados públicos receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados, regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19).

2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS e STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES.

3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado, não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.

4. Recurso provido.”

Assim, não obstante reconheça a existência de entendimento contrário sobre o tema, mantenho, na presente oportunidade, a linha de fundamentação já sufragada nos referidos julgamentos.

Isto posto, reformo a sentença vergastada unicamente para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PARANAPANEMA S/A, contudo, nego-lhe provimento, ao tempo em que conheço do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, reformando-se a sentença que diversamente concluiu.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto por PARANAPANEMA S/A, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Analisando atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, entendo por bem inaugurar divergência parcial, o fazendo tão somente quanto à pretensão de destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), mérito do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Como já me manifestei em casos análogos, não se discute que a titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam.

Contudo, a jurisprudência já encampava o entendimento que restou finalmente editado no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma.

A propósito, nesse sentido já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VENCEDOR AGENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E NÃO DO SEU PROCURADOR RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
O art. 85, § 19, prevê que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicas façam parte.

2. -
Por força do art. 4º da Lei n. 9.527/94, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
Ausente, portanto, a alegada violação do art. 23 da Lei n. 8.906/94. Precedentes: STJ - REsp 668.586/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 23/10/2006 p. 260; EDcl no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26/3/2009; REsp 1.008.008/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28/4/2008; REsp 623.038/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 19/12/2005 p. 217; REsp 147.221/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 11/6/2001 p. 102.

3. -
O § 19, do art. 85 do CPC/2015 que disciplina que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado e Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos respectivos procuradores federais, estaduais, distritais e municipais, prevalece a regra geral prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997 que dispõe que: Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

4. - Inaplicável a regra do art. 23, da Lei nº 8.906/1994 Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requer que o precatório, quando necessário, seja expedida em seu favor.

5. - Na hipótese, inexiste Lei do Município de Santa Maria de Jetibá que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores Municipais, devendo a verba de sucumbência ser reconhecida como propriedade do ente municipal. Diante disso, o processo de cumprimento de sentença da sentença proferida em ação demolitória ajuizada pelo agravante contra o agravado deve prosseguir devendo os valores recebidos serem revertidos para o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ e não para os seus Procuradores Municipais. 6. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Agravo de Instrumento, 056189000351, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 08/03/2019) - G.N.

Posta assim a questão, em que pese a argumentação do Estado do Espírito Santo no sentido de que há um arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, a meu sentir tais alegações não se sustentam.

Isso porque, a Lei Estadual nº 4.708/1992, em seu art. 12, realmente estabelecia que “
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”.

Em decorrência da Lei Estadual nº 4.708/1992 surgiram, por conseguinte, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 do Chefe do Executivo Estadual que autorizou o Conselho da PGE/ES a editar normas acerca da distribuição dos honorários advocatícios devidos aos procuradores, o que, por conseguinte, resultou na Resolução nº 256/2012.

Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a referida Lei Estadual nº 4.708/1992 foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (
Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
[...] 8) Os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, por ser esta verba de titularidade do ente estatal, a sua transferência somente pode se dar por meio de autorização legislativa, a qual regulamentará a questão, em consonância com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015. 9) Se tanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto o Novo Código de Processo Civil estabelecem que o recebimento dos honorários sucumbenciais diretamente pelos advogados públicos está condicionado a existência de legislação disciplinando a matéria, não há como reconhecer este direito em benefício dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que inexiste lei em sentido formal no ordenamento jurídico capixaba tratando da questão, ante a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708⁄92. 10) Recursos interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação nº 048140021741, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, DJ: 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

2.
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
.

3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor:
Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
.

4.
Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo
. 5 . Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento Nº 024199004847, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, DJ: 19/11/2019) - G.N

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 85, §19, do CPC, ao prescrever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,

nos termos da lei
, consagrou o reiterado entendimento jurisprudencial segundo o qual a verba honorária sucumbencial, quando vencedora a Fazenda Pública, será de sua titularidade, devendo a Administração Pública repassar a quantia aos Procuradores
caso exista previsão em lei específica
. Precedentes.II. Especificamente sobre a legislação capixaba, destaca-se que a
Lei Estadual nº 4.708/92
, invocada pelo recorrente, foi revogada pela
Lei Estadual nº 5.342/1996
, consoante a redação original do seu artigo 10, daí porque, atentando-se ao artigo 2º, §3º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
é possível concluir pela inexistência de legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES.

O Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, igualmente invocado nas razões recursais, carece de pressuposto de validade
,
restando desprovido de respaldo normativo o pleito de transferência.

III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199004326, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, DJ: 01/11/2019) - G.N.

Em reforço, destaco julgados desta Primeira Câmara:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO
.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos hwonorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo
.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199010380, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011503, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N
.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço de ambos os recursos de apelação e nego-lhes provimento
.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, ante a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, diante da divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões pedi vista dos autos na sessão passada.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconhece a litispendência e condena a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Embargado.

Quanto ao recurso da Embargante, há consenso quanto ao seu desprovimento.

Por outro lado, quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo o Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima votou por seu provimento para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Na sessão passada a e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, fundamentando que a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo enseja que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Pois bem. Consoante precedente desta e. Primeira Câmara Cível citado no voto divergente, possuo entendimento de que não há

arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, rogando vênias ao Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, acompanho o entendimento até então perfilhado pelos Colegas que me antecederam, no sentido de restar verificada a litispendência, bem como ser de responsabilidade da embargante os ônus de sucumbência.

Acerca da pontual divergência instaurada – possibilidade ou não da destinação da verba honorária para a Associação dos Procuradores do Estado – penso, tal como a ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, pela sua impossibilidade.

Inicialmente, importante pontuar que, como é cediço, o art. 23 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece que os honorários de sucumbência pertencem, de forma autônoma, ao advogado, senão vejamos:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O fato, contudo, é que a Lei Federal nº 9.527/97 determina, em seu art. 4º, que parte dos dispositivos do Estatuto da OAB não se aplicam às causas envolvendo a Administração Pública:

Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

Justamente por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. É o que se vê dos seguintes julgados:

(...) IV.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "'a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade'
(REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)" (STJ, AgRg no REsp 1.243.084/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2015). Em igual sentido: STJ, REsp 1.247.909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2013; AgRg no REsp 1.348.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011; AgRg no AgRg no REsp 1.251.563/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2011; AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2016. V. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do Apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". VI. O tema atinente ao fato de não ser o agravante empregado público da ECT ressente-se do indispensável prequestionamento. Incide, pois, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 259.294/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

TITULARIDADE. VERBA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA PÚBLICA. 1.
A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1169515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

O mesmo entendimento vem, inclusive, sendo aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO - CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TITULARIDADE DO ESTADO QUANTO À VERBA - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - NEGAR PROVIMENTO. 1 C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.
Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, conforme disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
. 3 - Não há uma antinomia aparente de normas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.324/1996 revogou expressamente a Lei 4.708/92. Além disso, o novo CPC, ao prever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120042361, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

_______________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010380, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Portanto, compreendo que a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.

Pelo exposto, pedindo vênia ao C. Relator,
ACOMPANHO o voto divergente no sentido de negar provimento aos dois recursos manejados.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos,
tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PARANAPANEMA SA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fisais de Vitória que julgou extinto os embargos à execução opostos por PARANAPANEMA SA por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §3º, I do CPC.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator,
Desembargador Annibal de Rezende Lima
conheceu e negou provimento ao recurso interposto por PARANAPANEMA SA, e conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu sejam depositados diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Após pedido de vista, a eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões,
inaugurou divergência no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem. Rogando vênia ao nobre Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Entendo assim em razão de considerar que a despeito de o
§19 do art. 85, do Código de Processo Civil autorizar o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, estabelece expressamente que deve haver lei regulamentando tal recebimento.

E, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/1992 em seu artigo 12 regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, sendo certo que o Decreto nº 3.668-N/1994 permitia que o Conselho da Procuradoria Geral do Estado editasse normas relativas à distribuição dos honorários devidos aos Procuradores do Estado,
in verbis:

Art. 12.
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 1º.
Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

Todavia,
com a edição da
Lei Estadual nº 5.342/1996, que em seu artigo 10 revogou expressamente a Lei Estadual nº 4.708/1992, não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. Impossibilidade. Ausência de Lei. Precedentes do TJES. Recurso improvido. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no novo código de processo civil no sentido da necessidade de Lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do conselho da pge/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de Lei Estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos procuradores do estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0005473-95.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).... A Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0013415-58.2015.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim, a ausência de lei estadual que disponha sobre a destinação dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, demonstra que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Delineadas tais considerações, entendo que a sentença também deve ser mantida nesse tocante, razão pela qual, rogando vênia ao E. Relator, ACOMPANHO a divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões para negar provimento aos dois recursos interpostos.

É como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

*

*

*

mmv*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

(VOGAL)

Analisando atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, entendo por bem inaugurar divergência parcial, o fazendo tão somente quanto à pretensão de destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), mérito do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Como já me manifestei em casos análogos, não se discute que a titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam.

Contudo, a jurisprudência já encampava o entendimento que restou finalmente editado no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma.

A propósito, nesse sentido já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VENCEDOR AGENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E NÃO DO SEU PROCURADOR RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
O art. 85, § 19, prevê que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicas façam parte.

2. -
Por força do art. 4º da Lei n. 9.527/94, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
Ausente, portanto, a alegada violação do art. 23 da Lei n. 8.906/94. Precedentes: STJ - REsp 668.586/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 23/10/2006 p. 260; EDcl no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26/3/2009; REsp 1.008.008/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28/4/2008; REsp 623.038/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 19/12/2005 p. 217; REsp 147.221/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 11/6/2001 p. 102.

3. -
O § 19, do art. 85 do CPC/2015 que disciplina que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado e Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos respectivos procuradores federais, estaduais, distritais e municipais, prevalece a regra geral prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997 que dispõe que: Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

4. - Inaplicável a regra do art. 23, da Lei nº 8.906/1994 Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requer que o precatório, quando necessário, seja expedida em seu favor.

5. - Na hipótese, inexiste Lei do Município de Santa Maria de Jetibá que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores Municipais, devendo a verba de sucumbência ser reconhecida como propriedade do ente municipal. Diante disso, o processo de cumprimento de sentença da sentença proferida em ação demolitória ajuizada pelo agravante contra o agravado deve prosseguir devendo os valores recebidos serem revertidos para o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ e não para os seus Procuradores Municipais. 6. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Agravo de Instrumento, 056189000351, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, D
J
: 08/03/2019)
- G.N.

Posta assim a questão, em que pese a argumentação do Estado do Espírito Santo no sentido de que há um arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, a meu sentir tais alegações não se sustentam.

Isso porque, a Lei Estadual nº 4.708/1992, em seu art. 12, realmente estabelecia que “
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”.

Em decorrência da Lei Estadual nº 4.708/1992 surgiram, por conseguinte, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 do Chefe do Executivo Estadual que autorizou o Conselho da PGE/ES a editar normas acerca da distribuição dos honorários advocatícios devidos aos procuradores, o que, por conseguinte, resultou na Resolução nº 256/2012.

Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a referida Lei Estadual nº 4.708/1992 foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (
Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
[...] 8) Os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, por ser esta verba de titularidade do ente estatal, a sua transferência somente pode se dar por meio de autorização legislativa, a qual regulamentará a questão, em consonância com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015. 9) Se tanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto o Novo Código de Processo Civil estabelecem que o recebimento dos honorários sucumbenciais diretamente pelos advogados públicos está condicionado a existência de legislação disciplinando a matéria, não há como reconhecer este direito em benefício dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que inexiste lei em sentido formal no ordenamento jurídico capixaba tratando da questão, ante a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708⁄92. 10) Recursos interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação nº 048140021741, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, D
J
: 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

2.
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
.

3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor:
Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
.

4.
Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo
. 5 . Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento Nº 024199004847, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, DJ: 19/11/2019) - G.N

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 85, §19, do CPC, ao prescrever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,

nos termos da lei
, consagrou o reiterado entendimento jurisprudencial segundo o qual a verba honorária sucumbencial, quando vencedora a Fazenda Pública, será de sua titularidade, devendo a Administração Pública repassar a quantia aos Procuradores
caso exista previsão em lei específica
. Precedentes.II. Especificamente sobre a legislação capixaba, destaca-se que a
Lei Estadual nº 4.708/92
, invocada pelo recorrente, foi revogada pela
Lei Estadual nº 5.342/1996
, consoante a redação original do seu artigo 10, daí porque, atentando-se ao artigo 2º, §3º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
é possível concluir pela inexistência de legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES.

O Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, igualmente invocado nas razões recursais, carece de pressuposto de validade
,
restando desprovido de respaldo normativo o pleito de transferência.

III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199004326, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, D
J
: 01/11/2019) - G.N.

Em reforço, destaco julgados desta Primeira Câmara:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO
.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos hwonorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo
.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199010380, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011503, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N
.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço d
e ambos os recursos de apelação e nego-lhes
provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026606-82.2009.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: PARANAPANEMA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” ajuizados por PARANAPANEMA S/A, doravante denominada Autora, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Réu, pretendendo a anulação da CDA nº 11601/2007 (decorrente do auto de infração nº 4.660.86-5), relativamente à execução fiscal nº 0016321-64.2008.8.08.0024.

Pela sentença (id. 3371187 às fls. 56/58), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 59/73), pugnando pela reforma parcial da sentença, estritamente, para requerer a destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

A Autora, por seu turno, interpôs recurso de apelação (id. 3371187 – fls. 74/98), vindicando a reforma da sentença vergastada, sustentando a (i) cassação da sentença vergastada pela não configuração de litispendência no caso concreto; (ii) necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, aduzindo que o Réu deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos à execução; subsidiariamente, seja reduzido o valor dos honorários advocatícios com base no critério de apreciação equitativa.

Pela similitude dos temas ventilados em ambos os recursos em testilha, passo à análise conjunta destes.

Pois bem.

No que pertine a temática relativa à litispendência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
a
ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução,
ficando configurada a litispendência
, quando presente
identidade de partes
,
causa de pedir
e
pedido
. Precedentes:
(...).
”
(STJ, REsp n. 1.616.467/RN, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Grifei).

No caso
sub examine
, restou comprovado que na “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, distribuída em 11/02/2008, a Autora pleiteou em face do Réu, dentre outros pedidos, a anulação do auto de infração nº 4.660.86-5 e da CDA nº 11601/2007, pleito este que foi reiterado quando do ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em 01/09/2009, configurando-se, por corolário, a tríplice identidade necessária ao ensejo da litispendência.

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0026609-37.2009.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, versando sobre a mesma “ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024”, a qual requereu a nulidade de 06 (seis) autos de infração, dentre eles, o AI nº 4.660.86-5 e a CDA nº 11601/2007, objeto dos presentes embargos, em que também figuram as mesmas partes,
in verbis:

“(...)

II.
Havendo nestes autos prova da tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) das
ações
Anulatória (ajuizada anteriormente 11.02.2008) e dos Embargos à Execução (interpostos em (01.09.2009) o reconhecimento da litispendência torna-se impositivo.

III.
Constatou-se que na Ação Anulatória ajuizada pela ora embargante em face do ora embargado, persegue-se dentre outras questões, justamente a anulação do auto de infração objeto de irresignação destes embargos, portanto, presente a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência como bem reconheceu o Juízo de primeiro grau.

IV. Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, há que se manter hígida a sentença neste ponto.

Quanto à condenação da Autora ao pagamento da verba honorária sucumbencial, a jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que
“havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022).

À vista disso, sendo essa a hipótese evidenciada no caso em cotejo, mostra-se escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

De outra banda, no que toca à fixação de honorários advocatícios por equidade, perseguida pela Autora, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0030399-29.2009.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, em que apreciou matéria similar ao caso em cotejo:

“(...)

2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.

4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

5.
Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090303991, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/08/2022). (Grifei).

Na espécie, a Autora atribuiu à causa o valor de R$ 109.920,87 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), conforme se verifica no id. 3371184 à fl. 20.

Destarte, sendo vultuoso o valor da causa, não cabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em simetria com a jurisprudência desta Corte Estadual.

Lado outro, no que se refere ao pleito pela destinação dos honorários de sucumbência à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), perseguida pelo Réu, há que ser provido.

Inicialmente, registro que não descuido da existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, posicionando-se pela impossibilidade da transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Nada obstante, já tive a oportunidade de me manifestar sobre a matéria aqui versada quando da relatoria do recurso de agravo de instrumento n.° 0003301-20.2019.8.08.0024, julgado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, em 17.07.2019, posicionando-me pela possibilidade do repasse da verba honorária sucumbencial à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Eis a ementa do referido aresto:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.

2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim.

Neste mesmo sentido, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, proferiu, em momento ulterior ao precedente supracitado, na data de 13.04.2021, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0005350-97.2020.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETAMENTE AOS PROCURADORES DO ESTADO.

1. O direito de os advogados públicos receberem honorários advocatícios sucumbenciais está vinculado à existência de lei do ente público ao qual estão vinculados, regulamentando o pagamento (CPC, art. 85, §19).

2. Antes mesmo da vigência do CPC/2015 o C. STJ já havia firmado o entendimento de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS e STJ - AgRg no AREsp 634.781/ES.

3. Havendo Lei Estadual autorizando a destinação dos honorários sucumbenciais de titularidade do Estado do Espírito Santo aos Procuradores do Estado, não há óbice para que o depósito dos valores seja feito diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo APES, que é o órgão responsável por fazer o rateio da verba, como prevê o art. 1º, da Resolução nº 256/2012, do Conselho da PGE/ES, editada em observância ao Decreto Estadual nº 3.666-N/1994.

4. Recurso provido.”

Assim, não obstante reconheça a existência de entendimento contrário sobre o tema, mantenho, na presente oportunidade, a linha de fundamentação já sufragada nos referidos julgamentos.

Isto posto, reformo a sentença vergastada unicamente para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo - APES.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PARANAPANEMA S/A, contudo, nego-lhe provimento, ao tempo em que conheço do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, reformando-se a sentença que diversamente concluiu.

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação interposto por PARANAPANEMA S/A, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões pedi vista dos autos na sessão passada.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconhece a litispendência e condena a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Embargado.

Quanto ao recurso da Embargante, há consenso quanto ao seu desprovimento.

Por outro lado, quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo o Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima votou por seu provimento para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais seja depositado diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Na sessão passada a e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, fundamentando que a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo enseja que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Pois bem. Consoante precedente desta e. Primeira Câmara Cível citado no voto divergente, possuo entendimento de que não há arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, rogando vênias ao Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTO

E. Pares, acompanho o entendimento até então perfilhado pelos Colegas que me antecederam, no sentido de restar verificada a litispendência, bem como ser de responsabilidade da embargante os ônus de sucumbência.

Acerca da pontual divergência instaurada – possibilidade ou não da destinação da verba honorária para a Associação dos Procuradores do Estado – penso, tal como a ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, pela sua impossibilidade.

Inicialmente, importante pontuar que, como é cediço, o art. 23 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece que os honorários de sucumbência pertencem, de forma autônoma, ao advogado, senão vejamos:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

O fato, contudo, é que a Lei Federal nº 9.527/97 determina, em seu art. 4º, que parte dos dispositivos do Estatuto da OAB não se aplicam às causas envolvendo a Administração Pública:

Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

Justamente por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. É o que se vê dos seguintes julgados:

(...) IV.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "'a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade'
(REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)" (STJ, AgRg no REsp 1.243.084/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2015). Em igual sentido: STJ, REsp 1.247.909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2013; AgRg no REsp 1.348.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; REsp 1.213.051/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011; AgRg no AgRg no REsp 1.251.563/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2011; AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2016. V. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do Apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". VI. O tema atinente ao fato de não ser o agravante empregado público da ECT ressente-se do indispensável prequestionamento. Incide, pois, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 259.294/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

TITULARIDADE. VERBA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA PÚBLICA. 1.
A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1169515/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

O mesmo entendimento vem, inclusive, sendo aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO - CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TITULARIDADE DO ESTADO QUANTO À VERBA - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - NEGAR PROVIMENTO. 1 C
onsoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.
Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018). 2
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, conforme disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
. 3 - Não há uma antinomia aparente de normas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.324/1996 revogou expressamente a Lei 4.708/92. Além disso, o novo CPC, ao prever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120042361, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

_______________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4. Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010380, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Portanto, compreendo que a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.

Pelo exposto, pedindo vênia ao C. Relator,
ACOMPANHO o voto divergente no sentido de negar provimento aos dois recursos manejados.

É como voto.

Apelação Cível nº 0026606-82.2009.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: PARANAPANEMA SA

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

VOTO-V I S T A

(Julgamento Estendido - art. 942, do CPC)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PARANAPANEMA SA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que julgou extinto os embargos à execução opostos por PARANAPANEMA SA por reconhecer a litispendência entre a presente demanda e a ação anulatória nº 0006333-19.2008.8.08.0024, condenando a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual mínimo sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §3º, I do CPC.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima conheceu e negou provimento ao recurso interposto por PARANAPANEMA SA, e conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para determinar que o valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Réu sejam depositados diretamente na conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, inaugurou divergência no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença, no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem. Rogando vênia ao nobre Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Entendo assim em razão de considerar que a despeito de o §19 do art. 85, do Código de Processo Civil autorizar o pagamento dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos, estabelece expressamente que deve haver lei regulamentando tal recebimento.

E, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/1992 em seu artigo 12 regulava o recebimento dos honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado, sendo certo que o Decreto nº 3.668-N/1994 permitia que o Conselho da Procuradoria Geral do Estado editasse normas relativas à distribuição dos honorários devidos aos Procuradores do Estado,
in verbis:

Art. 12. Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 1º. Ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

Todavia, com a edição da Lei Estadual nº 5.342/1996, que em seu artigo 10 revogou expressamente a Lei Estadual nº 4.708/1992, não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APES. Impossibilidade. Ausência de Lei. Precedentes do TJES. Recurso improvido. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no novo código de processo civil no sentido da necessidade de Lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do conselho da pge/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de Lei Estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos procuradores do estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0005473-95.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).... A Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0013415-58.2015.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim, a ausência de lei estadual que disponha sobre a destinação dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, demonstra que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Delineadas tais considerações, entendo que a sentença também deve ser mantida nesse tocante, razão pela qual, rogando vênia ao E. Relator, ACOMPANHO a divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões para negar provimento aos dois recursos interpostos.

É como voto.